Tribunal: TJDFT
Processo: 0711368-13.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR MEIO ELETRÔNICO. FRAUDE POR UTILIZAÇÃO DE APLICATIVO BANCÁRIO EM CELULAR SUBTRAÍDO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE PELA TRIANGULAÇÃO FINANCEIRA. DOLO NA RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME. REPARAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o primeiro apelante pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude, por meio de dispositivo eletrônico (art. 155, §4oB, CP), e o segundo pelo crime de receptação (art. 180, caput, CP).
2. A denúncia narra subtração de aparelho celular seguida da realização imediata de transferências bancárias por meio de aplicativo instalado no telefone da vítima, resultando na remessa de valores para conta de terceiro e posterior repasse ao segundo apelante.
3. O Juízo condenou o primeiro apelante a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 2 restritivas de direitos, e 10 dias-multa; e o segundo a 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa.
4. Os recursos defensivos buscam absolvição, reconhecimento de tentativa, desclassificação, afastamento de qualificadora, revisão da dosimetria e exclusão da reparação mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o primeiro apelante praticou furto qualificado mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico ou informático ou se é cabível a desclassificação para furto simples (art, 155, caput, CP) ou furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4o, II, do CP); e (ii) estabelecer se o segundo apelante agiu com dolo na receptação, bem como a adequação da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por registros policiais, extratos do aplicativo bancário e prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, indicando que as transações foram realizadas instantes após a subtração do celular que permanecia desbloqueado quanto ao acesso físico.
7. A dinâmica demonstra que o primeiro apelante direcionou e operacionalizou a triangulação financeira, indicando a conta intermediária e repassando o valor ao segundo, o que evidencia participação consciente e dolosa.
8. Na hipótese, a qualificadora do art. 155, § 4o-B, CP é aplicável, pois o aparelho celular subtraído é utilizado como meio para efetivar as transações ilícitas pelo aplicativo financeiro instalado. Não há falar em tentativa, pois a subtração patrimonial consumou-se com a efetiva saída dos valores da esfera de disponibilidade da vítima.
9. A jurisprudência reconhece que o dolo na receptação pode ser extraído das circunstâncias da operação, especialmente quando realizada por meio atípico, com preço incompatível ou ausência de lastro documental, cabendo ao acusado comprovar a versão de boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP.
10. A fixação da reparação mínima encontra fundamento no art. 387, IV, CPP, diante da comprovação documental do prejuízo experimentado pela vítima.
11. A prática de novo crime durante cumprimento de pena por delito anterior revela maior reprovabilidade, autoriza valoração negativa da culpabilidade, critério reiteradamente reconhecido pela jurisprudência como apto a exasperar a pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"1. A transferência de valores da conta da vítima por meio de aplicativo acessado em celular recém-subtraído consuma o furto qualificado por meio eletrônico previsto no art. 155, § 4o-B, do CP.
2. O dolo na receptação é demonstrado pelas circunstâncias do recebimento do bem, cabendo ao acusado comprovar a licitude, conforme art. 156, do CPP.
3. A prática de crime durante cumprimento de pena permite valoração negativa da culpabilidade."
Dispositivos legais relevantes citados
Código Penal: arts. 155, §4oB; II; 180, caput.
Código de Processo Penal: arts. 156; 387, IV; 33; 44.
Jurisprudência relevante citada
Acórdão 2080083, TJDFT
Acórdão 2077318, TJDFT
Acórdão 2047087, TJDFT
Acórdão 2026117, TJDFT
AgRg no AREsp 2.772.952/MS, STJ